Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718721-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAFAEL CIRQUEIRA DANTAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado RAFAEL CIRQUEIRA DANTAS, em seu favor, pleiteando benefícios atinentes à fase de execução da pena. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 72471755, informando que o réu tem patrono constituído nos autos da execução penal – processo n. 0020621-45.2016.8.07.0015. Intimada a advogada do réu para requerer o que entender de direito, transcorreu o prazo sem manifestação (ID 73017573) Em consulta aos autos de origem, verifico que a última manifestação da defesa ocorreu em 2023, a indicar que a pretensão do apenado está sendo apresentada diretamente neste tribunal, o que acarreta supressão de instância e viola o princípio do segundo grau de jurisdição. Desse modo, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se o feito. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 17:08:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator